Tribunal: TJES
Processo: 5024217-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA ATUAÇÃO NEGLIGENTE DE ADVOGADOS E SINDICATO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE ERRO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sebastião Fernando Nunes contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por erro jurídico, ajuizada em face de Maria da Conceição Sarlo Bortolini Chamoun, Maira Danco Barbosa Ribeiro e do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais.

O apelante sustenta que os advogados e o sindicato que o representaram em ação trabalhista não incluíram corretamente os valores devidos na fase de liquidação da sentença, impossibilitando a execução dos créditos decorrentes da reintegração determinada pela Justiça do Trabalho.

Requer a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 884.138,01 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro jurídico por parte dos advogados e do sindicato na execução do julgado trabalhista, apto a ensejar sua responsabilização civil; (ii) estabelecer se a situação configura hipótese de aplicação da teoria da perda de uma chance; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para o reexame da gratuidade de justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região delimitou expressamente os valores devidos ao apelante, considerando o período da dispensa até o início da percepção do benefício previdenciário, não incluindo os salários e reflexos entre fevereiro de 2010 e setembro de 2018, em razão do recebimento do benefício pelo INSS.

A decisão transitou em julgado, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de ação indenizatória, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Os advogados e o sindicato seguiram estritamente o comando judicial ao elaborarem os cálculos na fase de liquidação, inexistindo erro jurídico que configure ilícito passível de indenização.

A teoria da perda de uma chance exige a comprovação de uma oportunidade concreta e real de obtenção de resultado favorável, o que não se verifica no caso, pois a própria Justiça do Trabalho afastou a pretensão do apelante quanto à inclusão dos valores pleiteados.

A inexistência de conduta negligente por parte dos apelados impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

O pedido de gratuidade de justiça foi objeto de exame em agravo de instrumento anterior, tendo sido rejeitado por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

O apelante não trouxe aos autos provas supervenientes que demonstrassem alteração de sua condição financeira que justificasse a concessão do benefício.

O pagamento do preparo recursal pelo apelante configura ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura erro jurídico a atuação de advogados e sindicato que seguem fielmente os parâmetros estabelecidos em decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho.

A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de uma oportunidade concreta e real de obtenção de resultado favorável, não bastando meras conjecturas sobre eventual vantagem perdida.

A inexistência de conduta negligente ou desidiosa afasta a obrigação de indenizar por danos materiais ou morais.

A gratuidade de justiça deve ser concedida apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, sendo inviável seu deferimento na ausência de prova da hipossuficiência econômica.

O pagamento do preparo recursal caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.488.620/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/08/2024, DJe 29/08/2024; STJ, REsp nº 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04/12/2012, DJe 20/02/2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2.671.365/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

Vitória/ES,

24 de março de 2025

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024217-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO FERNANDO NUNES

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SARLO BORTOLINI CHAMOUN e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA ATUAÇÃO NEGLIGENTE DE ADVOGADOS E SINDICATO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE ERRO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sebastião Fernando Nunes contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por erro jurídico, ajuizada em face de Maria da Conceição Sarlo Bortolini Chamoun, Maira Danco Barbosa Ribeiro e do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais.

O apelante sustenta que os advogados e o sindicato que o representaram em ação trabalhista não incluíram corretamente os valores devidos na fase de liquidação da sentença, impossibilitando a execução dos créditos decorrentes da reintegração determinada pela Justiça do Trabalho.

Requer a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 884.138,01 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro jurídico por parte dos advogados e do sindicato na execução do julgado trabalhista, apto a ensejar sua responsabilização civil; (ii) estabelecer se a situação configura hipótese de aplicação da teoria da perda de uma chance; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para o reexame da gratuidade de justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região delimitou expressamente os valores devidos ao apelante, considerando o período da dispensa até o início da percepção do benefício previdenciário, não incluindo os salários e reflexos entre fevereiro de 2010 e setembro de 2018, em razão do recebimento do benefício pelo INSS.

A decisão transitou em julgado, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de ação indenizatória, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Os advogados e o sindicato seguiram estritamente o comando judicial ao elaborarem os cálculos na fase de liquidação, inexistindo erro jurídico que configure ilícito passível de indenização.

A teoria da perda de uma chance exige a comprovação de uma oportunidade concreta e real de obtenção de resultado favorável, o que não se verifica no caso, pois a própria Justiça do Trabalho afastou a pretensão do apelante quanto à inclusão dos valores pleiteados.

A inexistência de conduta negligente por parte dos apelados impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

O pedido de gratuidade de justiça foi objeto de exame em agravo de instrumento anterior, tendo sido rejeitado por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

O apelante não trouxe aos autos provas supervenientes que demonstrassem alteração de sua condição financeira que justificasse a concessão do benefício.

O pagamento do preparo recursal pelo apelante configura ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura erro jurídico a atuação de advogados e sindicato que seguem fielmente os parâmetros estabelecidos em decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho.

A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de uma oportunidade concreta e real de obtenção de resultado favorável, não bastando meras conjecturas sobre eventual vantagem perdida.

A inexistência de conduta negligente ou desidiosa afasta a obrigação de indenizar por danos materiais ou morais.

A gratuidade de justiça deve ser concedida apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, sendo inviável seu deferimento na ausência de prova da hipossuficiência econômica.

O pagamento do preparo recursal caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.488.620/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/08/2024, DJe 29/08/2024; STJ, REsp nº 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04/12/2012, DJe 20/02/2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2.671.365/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

Vitória/ES,

24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024217-19.2021.8.08.0024

APELANTE:
SEBASTIÃO FERNANDO NUNES

APELADOS:
MARIA DA CONCEIÇÃO SARLO BORTOLINI CHAMOUN, MAIRA DANCO BARBOSA RIBEIRO e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E MINAS GERAIS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO FERNANDO NUNES
contra a r. sentença do id. 10591411, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Jurídico” ajuizada pelo apelante em desfavor de
MARIA DA CONCEIÇÃO SARLO BORTOLINI CHAMOUN
,
MAIRA DANCO BARBOSA RIBEIRO
e
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E MINAS GERAIS
.

Em suas razões recursais (id. 10591428), alega o apelante, em síntese, que, em 02/10/2010, foi dispensado sem justa causa pela empresa VALE S/A e, na data de 24/09/2018, teve sua reintegração determinada pela Justiça do Trabalho, com direito a receber os salários vencidos e vincendos e as demais verbas trabalhistas desde a sua demissão.

Afirma que os advogados responsáveis pela sua defesa no processo trabalhista, bem como o sindicato que o representava, ora apelados, não incluíram os valores corretos nos cálculos apresentados na fase de liquidação da sentença, resultando na perda da oportunidade de executar os valores devidos, pois, após ter pleiteado a inclusão dos valores que não foram incluídos, o juízo trabalhista entendeu que estava preclusa a oportunidade de apresentar novos cálculos.

Sustenta que o benefício concedido no período em que esteve afastado (fevereiro de 2010 a setembro de 2018) não suspendeu o contrato de trabalho, porquanto a lei permite a sua cumulação com o salário do trabalhador celetista, de modo que não havia óbice para a inclusão no cálculo os salários vencidos e seus consectários decorrentes do deferimento do V. Acordão de recurso ordinário proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

Salienta que, por culpa dos apelados, perdeu o direito de receber o pagamento dos salários vencidos e consectários deferidos pela coisa julgada no processo trabalhista RT 0030200-96.2011.5.17.0004.

Argumenta que a responsabilidade pelo erro seria dos advogados e do sindicato, que foram negligentes na execução do julgado trabalhista, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos materiais no valor de R$ 884.138,01 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Defende que faz jus aos benefícios da justiça gratuita devendo haver a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, caso seja mantido o julgamento do mérito principal da sentença.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões nos ids. 10591433, 10591434 e 10591435 apresentadas, respectivamente, por Maira Danco Barbosa Ribeiro, Maria da Conceição Sarlo Bortolini Chamoun e Sinder-ESMG, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste Segundo Grau de Jurisdição está adstrita à possibilidade de condenação por danos materiais e morais em favor do apelante decorrentes da alegada atuação desidiosa da primeira e da segunda apeladas, advogadas que prestam serviço ao Sindicato apelado e atuaram em demanda perante a Justiça do Trabalho em favor dos interesses do recorrente para reintegração na empresa VALE S/A.

O apelante sustenta que houve erro jurídico das causídicas, ora apeladas, pois, após obter êxito em sua Reclamação Trabalhista e ter sido reintegrado na empresa onde laborava, não foram incluídos no cálculo da liquidação de sentença os salários vencidos, de férias e FGTS entre o período de demissão sem justa causa e a data da reintegração, causando-lhe prejuízos.

Entretanto, entendo que não há razões para modificar o entendimento do juízo
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos autorais. Explico.

Isso porque, conforme documentação acostada pelo próprio apelante (id. 10591205), após o acórdão do Recurso Ordinário julgado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que reformou a sentença originária e reconheceu o direito à reintegração, foram opostos Embargos de Declaração, que reconheceu a omissão no julgado, no seguinte sentido:

[...] Diante da informação dada pelo próprio autor de que atualmente se encontra recebendo benefício previdenciário (fl. 04),
são devidos os salários vencidos desde a data da dispensa considerada nula até o início da percepção do benefício previdenciário.

O mesmo é aplicado quanto ao cartão-alimentação, cujo valor deve ser indenizado da data da dispensa até o percebimento do benefício previdenciário, sem qualquer desconto pela cota parte do autor.

A base de cálculo dos salários vencidos é o salário-base do autor, observando-se os reajustes salariais do período, nele não se incluindo quaisquer verbas de natureza condicional, como horas extras, abono, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, etc.

Os reflexos dos salários vencidos devem incidir sobre FGTS, 13º e férias mais .

[...]

Em conclusão,
dou provimento aos embargos declaratórios para suprir omissões e emprestar efeito modificativo ao julgado, para que nele conste que: o reclamante de ser reintegrado em função compatível com a sua capacidade física e que são devidos os salários vencidos desde a data da dispensa considerada nula até o início da percepção do benefício previdenciário
, sendo o mesmo aplicado quanto ao cartão-alimentação, cujo valor deve ser indenizado da data da dispensa até o percebimento do benefício previdenciário, sem qualquer desconto pela cota parte do autor; a base de cálculo dos salários vencidos é o salário-base do autor, observando-se os reajustes salariais do período, nele não se incluindo quaisquer verbas de natureza condicional, como horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, etc; os reflexos dos salários vencidos devem incidir sobre FGTS, 13º e férias mais 1/3; é devido apenas o reembolso dos valores referentes aos gastos efetuados com despesas médicas posteriormente ao ajuizamento da ação até a data em que for comprovado o restabelecimento do plano de saúde do reclamante, que serão apurados em sede de liquidação do julgado. [...] (sem grifos no original)

É incontroverso nos autos que a aposentadoria por tempo de contribuição foi deferida ao apelante pelo Instituto Nacional do Seguro Social a partir de 22/03/2010, conforme Carta de Concessão do id. 10591386 e, ao examinar a petição de liquidação de sentença (id. 10591214), constata-se que as apeladas realizaram o cálculo nos termos do que fora estabelecido pela Corte Trabalhista, ou seja, considerando o período da demissão até o termo inicial do benefício previdenciário.

Convém ressaltar que o C. Tribunal Superior do Trabalho manteve íntegro o entendimento em Segundo Grau de Jurisdição, de modo que houve o trânsito em julgado da forma como estabelecido pelo E. TRT da 17ª Região (ids. 10591362 e 10591364).

Nesses termos, diferentemente do exposto nas razões recursais, não foi reconhecido o direito ao recebimento do salário e de seus reflexos no período de fevereiro de 2010 a setembro de 2018 justamente porque o apelante estava recebendo benefício previdenciário, de modo que qualquer entendimento nesse sentido por este órgão
ad quem
na presente demanda indenizatória representa verdadeira ofensa à coisa julgada material formada nos autos do processo trabalhista.

Assim, pretende o apelante revolver questões que já foram definidas na justiça laboral, o que não se revela possível, e, por conseguinte, não há que se falar em ato ilícito que enseje a responsabilização civil sobre os apelados, os quais atuaram nos termos do mandato que lhes foi conferido.

Convém registrar que, ao defender que perdeu a oportunidade de discutir os valores devidos, o recorrente arrima-se na teoria da perda de uma chance e não se mostra crível o seu acolhimento.

É cediço que, apesar de não estar vinculado a uma obrigação de resultado, deve o patrono, minimamente, empreender esforços e diligências para obter um resultado favorável ao mandante, utilizando o conhecimento advindo da sua formação, e, caso incorra em erros ou faltas elementares, é imperioso responder pelas consequências de sua conduta.

Nas hipóteses de atuação negligente de advogado, a “[...] teoria da perda de uma chance é aplicada por meio da análise das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas diante da negligência do causídico “[...] (AgInt no AREsp n. 2.488.620/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Não basta, pois, uma mera ilação sobre uma hipotética perda de chance, devendo esta ser séria e real, importando em verdadeira frustração às legítimas expectativas do sujeito ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa.

O Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil, em igual raciocínio, dispõe que:

A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 1.254.141/PR, apontou os seguintes requisitos para a aplicação da teoria da perda de uma chance:

[...] Para poder aplicar a Teoria da Perda da Chance, necessário se faz observar a presença: (i) de uma chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou sofrer um prejuízo; (ii) que a ação ou omissão do defensor tenha nexo causal com a perda da oportunidade de exercer a chance (sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o objeto final); (iii) atentar para o fato de que o dano não é o benefício perdido, porque este é sempre hipotético [...] (REsp n. 1.254.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 20/2/2013 - Informativo n. 513/2013)

No caso em exame, diante da conclusão de que as causídicas formularam os cálculos nos exatos termos do que fora definido pela 3ª Turma do TRT da 17ª Região, forçoso reconhecer a ausência de atuação desidiosa ou irregular que enseje a responsabilização civil, tampouco danos materiais.

Dito isso, não estão suficientemente demonstradas as chances sérias e reais de êxito naquele processo e, pelo contrário, o argumento restou devidamente rechaçado naquele feito, com o estabelecimento de período certo para percebimento dos valores pelo apelante, devendo ser afastado o seu argumento.

Quanto aos danos morais, de igual forma, a inexistência de atitude negligente ou desidiosa por parte dos apelados afasta, de plano, eventual ofensa aos direitos da personalidade, não merecendo acolhimento nesse ponto.

Por fim, quanto ao capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, registre-se que a gratuidade de justiça já foi objeto de exame recursal nos autos do Agravo de Instrumento n. 5003502-57.2023.8.08.0000, de minha relatoria, com a conclusão de que o recorrente não é pobre nos termos da lei para recebimento da benesse em questão.

Não se desconhece a possibilidade de o benefício ser reexaminado em qualquer tempo e grau de jurisdição por não fazer coisa julgada formal, entretanto, o apelante não acostou aos autos provas de fatos supervenientes que justifiquem a mudança de sua condição financeira a fim de viabilizar o reexame daa matéria.

Para além dessa questão, verifica-se que o apelante efetuou o pagamento do preparo recursal (id. 10591430) e o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterado entendimento no sentido de que
“[...] o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça [...]”
. (AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 13% (treze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões